Tribunal: TJSP
Processo: 1007342-75.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no artigo 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007342-75.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes ITAÚ UNIBANCO S/A e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO
S.A., são embargados JOSÉ ADELSON GATO e CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35010
EDCL.No: 1007342-75.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTES. : ITAÚ UNIBANCO S/A E HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO
S/A
EBDOS. : JOSÉ ADELSON GATO E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EFEITOS INFRINGENTES - Reconhecimento de que não
houve omissão no decisum - Hipótese em que os
embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria
- Vedação
Necessidade de observância aos lindes
traçados no artigo 535 do ACPC, com correspondência no
art. 1022, II do NCPC Omissão inocorrente - Embargos
de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 244/251, que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos dos
embargantes e deu provimento ao recurso do embargado.
Sustentam os embargantes que há omissões
no v. aresto. Alegam que, diante do pagamento parcial da
fatura pelo embargado, houve o automático oferecimento
de parcelamento do débito em aberto. Aduzem que o
embargado teve intenção de contratar o parcelamento.
Afirmam, portanto, que o valor devido pelo embargado é
exigível, não havendo falha na prestação do serviço, e,
consequentemente, inexistindo danos morais. Requerem o
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos,
sanando-se o vício apontado (fls. 01/06).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer decisão que esteja fundamentada de forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
As alegadas omissões inexistem no v.
aresto. Toda a matéria, bem como todos os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
Acerca
da
falha
na
prestação
dos
serviços, o decisum foi claro em dispor que:
“(...). No presente caso, o ponto fulcral
da questão é a existência dos danos
morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos
arts. 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser
facilitada, com a inversão do ônus da
prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus dos bancos corréus comprovar que o autor efetivamente
celebrou o contrato de financiamento do
saldo das faturas de seu cartão de
crédito, relativo à compra e venda de
passagem aérea estornada, o qual originou
a inserção de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, e a consequente licitude
da negativação de seu nome, o que não
ocorreu.
Com efeito, como bem asseverado pelo MM.
Juiz “a quo”, na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...). Era dos requeridos o ônus da
alegação
e
da
prova
acerca
da
regularidade dos débitos na fatura do
autor, sob pena de se considerar que os
serviços prestados não primaram pela segurança e eficiência e, por
consequência, devendo arcar com qualquer
dano que cause a terceiro, por força do
disposto nos artigos 14, caput, e 17 do
Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese a alegação dos réus Itaú e
Hipercard de que o autor teria aderido
voluntariamente a uma opção de parcelamento, tal fato não restou
comprovado. O fato de haver pago o valor
parcial
da
fatura
com
vencimento
em
16.10.2017 não configura manifestação de
vontade
suficiente
para
adesão
ao
parcelamento do débito, que sequer era
devido,
tanto
que
posteriormente
estornado.
Veja que a própria operadora do cartão
teve
ciência
de
que
o
lançamento
parcelado do mês anterior, referente a
uma compra não autorizada na CVC, que deu
origem aos pagamentos parciais da fatura,
estava incorreto, tanto que efetuou o
estorno
na
fatura
com
vencimento
em
16.11.2017.
Ou
seja,
de
fato,
o
autor
vinha
corretamente pagando apenas pelas compras
que havia realizado, negando-se a pagar
em dobro aquele lançamento irregular e
seus consectários.
Ocorre que, ao pagar parcialmente as
faturas,
os
réus
Itaú
e
Hipercard
interpretaram tal conduta como uma adesão
a um parcelamento. Como o autor novamente
se recusou a quitar tal parcelamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teve a dívida protestada (pg. 35).
Por sua vez, não procede a alegação da ré
CVC, de que não concorreu para a causação
do dano, imputando-o com exclusividade às
corrés
responsáveis
pela
operação
do
cartão de crédito.
Isso porque, o lançamento indevido na
fatura do autor teve origem justamente em
uma compra realizada em um de seus
estabelecimentos comerciais. Ao emitir os
boletos, sob a justificativa de que a
operação
não
havia
sido
autorizada,
competia ao fornecedor confirmar, ainda
que em outro momento, junto ao parceiro
comercial, se efetivamente a cobrança não
havia sido realizada.
Veja que se o estorno houvesse ocorrido
logo após a operação, nenhum dano teria
sofrido
o
autor.
Ao
não
tomar
tal
precaução, a CVC concorreu para que se
originassem diversas cobranças indevidas
na fatura do autor, inclusive um financiamento "automático" que não contratou. É evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços, tanto da operadora de viagens, como das
instituições financeiras.
Sendo assim, os valores lançados em sua
fatura do cartão de crédito, relativos ao
financiamento contratado em 16.10.2017,
em 12 parcelas de R$ 31,45, e respectivos
consectários,
deverão
ser
cancelados,
confirmando-se, outrossim, o cancelamento
do registro lançado junto ao cadastro de
inadimplentes.”.
Nada há nos autos, portanto, a demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
regularidade
da
contratação
do
financiamento do cartão de crédito e a
efetiva existência do débito inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito.
Os
corréus,
assim,
não
lograram
demonstrar a licitude da negativação.
De rigor era, pois, a determinação de
exclusão do nome do autor dos órgãos de
proteção
ao
crédito,
bem
como
a
declaração de inexigibilidade do débito,
nos exatos termos da r. sentença.
Não se desincumbiram os corréus, portanto, de seu ônus probatório,
restando devidamente comprovada nos autos
a falha na prestação de serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14
do
CDC,
responde
objetivamente
o
fornecedor pelo vício do serviço, posto
que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade econômica, somente não respondendo quando provar a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro,
consoante dispõe o § 3o, inciso II, do
artigo citado, o que não se verificou no
presente caso.
Ausente comprovação da efetiva existência
do débito, a justificar a negativação do
autor, em tese, é devida a indenização
pelos prejuízos sofridos.”.
Verifica-se, portanto, que as matérias
ventiladas nos embargos declaratórios foram devidamente
apreciadas no v. acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretendem os embargantes, em verdade, sob
as vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos
com
efeitos
infringentes,
sem
observar
os
lindes
traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência
no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, o que é vedado em sede de
embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de
embargos
de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RT
527/240, JTA 103/343)”.
O
inconformismo
dos
embargantes,
portanto, não pode ser veiculado por meio de embargos de
declaração.
Caso o entendimento dos embargantes seja
em outro sentido, cabe a estes ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da
matéria a verdadeira pretensão dos embargantes, e não a
apreciação de eventual omissão, a hipótese é de rejeição
dos embargos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator